Tribunal: TJDFT
Processo: 0008775-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS. INDEFERIMENTO.
O valor inicialmente transferido para a conta judicial saiu da conta corrente do Embargante quando ainda havia saldo positivo, não utilizada a linha de crédito do cheque especial.
O valor posteriormente retirado da conta corrente carece de elucidação quanto à sua motivação, se erro bancário ou operação bancária, dúvida que não foi sanada pelo Embargante.
Embargos infringentes não providos.